Tribunal: TJES
Processo: 5012868-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012868-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTURY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: ALCEMAR LOPES PIMENTEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERICULUM IN MORA. FUMUS BONI IURIS. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil é clarividente ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende não só do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, mas também exige que a execução já esteja garantida. 2. No caso, apesar de a parte agravante tecer inúmeras considerações acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora que alega estarem presentes, não há nenhuma notícia no processo de que a execução esteja garantida. 3. A ausência de oferecimento de garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por expressa violação ao texto legal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

CENTURY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado nos embargos à execução individualizados sob o n. 5000429-36.2023.8.08.0046, onde litiga em face de
ALCEMAR LOPES PIMENTEL E OUTRA,

decisum
este que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em

suas razões
, a
Agravante sustenta que a decisão de origem deve ser reformada, em virtude do preenchimento dos requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, considerando a probabilidade do direito alegado, concernente no litígio entre os herdeiros acerca da área que foi adquirida pela empresa, o que ensejou a suspensão dos pagamentos, e o perigo de dano, evidenciado pela possibilidade de constrição de bens.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual entendo que o recurso não merece ser provido.

Isso porque o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil é clarividente ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende não só do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, mas também exige que a execução já esteja garantida. Os requisitos são, portanto, cumulativos, conforme já esclarecido por esta Corte de Justiça:

[...]
O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a
verificação cumulativa
dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.
(TJ-ES - AC: 00080719520198080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa.
3. No presente caso, não obstante o reforço argumentativo do recorrente, denota-se que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, posto que a garantia hipotecária do contrato não possui o condão de substituir a penhora. 4. Recurso desprovido. (TJES. AI 5009637-22.2022.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 21/06/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Nesse contexto, é cediço que os embargos à execução não tem efeito suspensivo ope legis, podendo o julgador atribuir-lhes tal efeito desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do artigo 919 do CPC/15
. 3. Recurso improvido. (TJES. AI 5007220-33.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CIVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 04/04/2022)

No caso dos autos, apesar de a Agravante tecer inúmeras considerações acerca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
que alega estarem presentes, não há nenhuma notícia no processo de que a execução esteja garantida.

Aliás, foi nesse contexto que se deu o indeferimento da medida pelo Juízo primevo, senão vejamos:

“2. Considerando o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, passo a sua apreciação, ensejo no qual verifico, mediante consulta aos autos em apenso, que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução, motivo pelo qual, ausentes os requisitos do § 1º do art.919 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido formulado e não recebo os embargos com atribuição de efeito suspensivo.”

Com efeito, a ausência de oferecimento de garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por expressa violação ao texto legal.

Acrescento que a conclusão que estou a adotar se coaduna com a remansosa jurisprudência pátria,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução ( CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão do atributo ( CPC, art. 919, § 1º)
. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 07284937120238070000 1763234, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à execução – Decisão recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo
– Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pelos embargantes a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução – Inteligência do art. 919, § 1º, CPC – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22374635520238260000 Carapicuíba, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 27/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS (CPC, ART. 919, § 1º). DECISÃO FUNDAMENTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. 1.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes os fundamentos, o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação,
desde que a execução esteja garantida pela penhora, depósito ou caução eficiente.
2. Recurso conhecido e não provido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - ES: 00535733420208160000 PR 0053573-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 17/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III.
Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1
. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.
[...] (TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve prevalecer.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2024 às 17:55:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50086808032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.